Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-15.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. ÔNIBUS INTERESTADUAL. FALHAS MECÂNICAS EM HORÁRIO NOTURNO E EM LOCAL ERMO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, nos dias 17/04/2025 e 21/04/2025 a recorrente embarcou em ônibus interestadual operado pela recorrida, cujo trajeto previa saída de João Pinheiro/MG a Brasília/DF. Relata que, em ambos os deslocamentos, em horário noturno, o veículo apresentou falha mecânica, o que obrigou os passageiros a esperar em local ermo e escuro, às margens da rodovia BR040, o que atrasou a chegada ao destino. Pelo exposto, pede a restituição de R$ 268,39 (duzentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) referentes às passagens, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida não forneceu a segurança legitimamente esperada pela recorrente quando da aquisição dos bilhetes, que era a realização de uma viagem sem interrupções não programadas e chegada ao seu destino no horário ajustado. Além disso, esclareceu que a má qualidade do serviço prestado pela recorrida frustrou a legítima expectativa da recorrente, além de ter causado sensações de angústia, desamparo e desassossego que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o valor de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que a sentença subdimensionou a extensão do dano e desconsiderou as peculiaridades concretas do caso. Acrescenta que o valor fixado na origem é incompatível com as circunstâncias do caso em análise.
6. Contrarrazões ao ID 74459706.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 74699074, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, tendo em vista as particularidades do caso.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
13. Nesse trilhar, dadas as circunstâncias do caso, entendo por insuficiente o valor arbitrado na origem. Com isso, majoro a reparação para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, a fim evitar o enriquecimento ilícito da parte lesada. Precedente: Acórdão 1915860, 0700757-11.2024.8.07.0011, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1915860, 0700757-11.2024.8.07.0011, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.